Tribunal: TJES
Processo: 5000026-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUCINEIA DE SOUZA AMORIM
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000026-04.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EUCINEIA DE SOUZA AMORIM

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EUCINEIA DE SOUZA AMORIM
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra o
BANCO PAN S.A.
A parte autora alega, em síntese, que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzida a erro e firmou contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade mais onerosa e que não era de seu interesse, gerando descontos perpétuos em seu benefício previdenciário.

A sentença recorrida (ID 16058823) concluiu pela regularidade da contratação, fundamentando que os documentos juntados pelo banco réu, como o "Termo de Adesão", o "Termo de Consentimento Esclarecido" e a "Solicitação de Saque", informavam de maneira clara e expressa a natureza do produto contratado, inclusive com a diferenciação em relação ao empréstimo consignado tradicional e a previsão de um prazo máximo de 90 meses para a liquidação do débito sob certas condições. O juízo de primeiro grau entendeu, assim, que o dever de informação foi cumprido e não houve vício de consentimento.

Inconformada, a recorrente reitera a tese de vício de consentimento por falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC), sustentando que sua intenção era contratar empréstimo consignado. Alega a invalidade da assinatura digital, a abusividade da dívida que se tornou impagável e a ausência de prova de utilização do cartão para compras. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão jurídica central a ser dirimida consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, especificamente se houve violação ao dever de informação por parte da instituição financeira.

A recorrente sustenta que sua vontade foi viciada, pois pretendia aderir a um empréstimo consignado tradicional, e não a um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade contratual que resultou em uma dívida consideravelmente mais onerosa.

Contudo, a análise dos documentos carreados aos autos pelo recorrido leva a conclusão diversa, corroborando o entendimento do juízo de primeiro grau. O conjunto probatório demonstra que a instituição financeira cumpriu seu dever de informação de forma clara e destacada. O "Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito Consignado PAN" (ID 16058802) é explícito em seu título e, notadamente, em sua cláusula 11, que dispõe em letras maiúsculas:
"TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO."

Ademais, a "Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado" (ID 16058802, p. 8) reforça a ciência da consumidora sobre a natureza da operação. A cláusula 2 do referido documento é inequívoca ao declarar:
"(...) (iii) que fui informado sobre a diferença existente entre o saque no Cartão de Crédito e o empréstimo consignado, inclusive que a taxa de juros do Cartão de Crédito é superior à do empréstimo consignado; e (iv) que o valor do saque será lançado, com as demais despesas de compras, na próxima fatura do meu Cartão de Crédito (...)"
. Some-se a isso o "Termo de Consentimento Esclarecido" (ID 16058802), que reitera a advertência sobre a existência de modalidades de crédito com juros menores, como o empréstimo consignado, e estabelece um prazo máximo de quitação de 90 meses, desde que observadas determinadas condições.

Quanto ao argumento de invalidade da assinatura eletrônica, este também não prospera. A contratação foi formalizada por meio de plataforma digital, com autenticação por biometria facial ("selfie") e geração de um dossiê de contratação (ID 16058802, p. 16-17) que registra dados como geolocalização, endereço de IP, data, hora e dispositivo utilizado. Tal procedimento constitui modalidade de assinatura eletrônica avançada e cria uma trilha de auditoria suficiente para comprovar a autoria e a integridade do ato, vinculando a manifestação de vontade da contratante.

No tocante à tese de abusividade da "dívida infinita", embora os encargos do crédito rotativo sejam elevados, tal característica é inerente à modalidade de cartão de crédito, na qual o pagamento do valor mínimo da fatura acarreta o refinanciamento do saldo devedor. Tendo sido a recorrente devidamente informada sobre a natureza e as condições do produto, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade que justifique a anulação do contrato ou sua conversão para outra modalidade. A onerosidade resultante é consequência direta do tipo de crédito contratado e da forma de pagamento utilizada pela consumidora, e não de um ato ilícito do banco.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)